Tribunal: TJMT
Processo: 0000777-59.2016.8.11.0028
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000777-59.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RONALDO GERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 017.590.321-23 (APELANTE), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONALDO GERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 017.590.321-23 (APELADO), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL – INQUÉRITO POLICIAL – ARQUIVAMENTO – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – AUTOMÓVEL E DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE – OBJETOS NÃO PERTENCENTES AO INVESTIGADO – BENS NÃO RECLAMADOS PELO PROPRIETÁRIO – DEPÓSITO À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO DE AUSENTES – POSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DIVERSA – TRANSFERÊNCIA DO VALOR APREENDIDO AO FUNPEN/MT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS EM PARCIAL DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A restituição das coisas apreendidas é possível quando não interessarem mais ao processo, e desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Se as coisas apreendidas não estiverem sujeitas ao confisco, e não forem reclamadas ou não pertencerem ao investigado dentro do prazo de noventa dias a contar da data que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, ou, quando arquivado inquérito policial ou decisão declaratória extintiva de punibilidade, deverão ser vendidas e depositado o saldo à disposição do juízo de ausentes, justamente para que, se futuramente o proprietário venha a reclamá-las, sejam a ele devolvidas.

Apesar de o texto da lei determinar o depósito à disposição do juízo de ausentes, certo é que, na ausência, sabe-se quem é o proprietário dos bens, e este simplesmente não se apresenta para reivindicá-los, enquanto, no caso em voga, se desconhece o titular da propriedade dos bens.

Sendo pouco provável que o dono do dinheiro apreendido se apresente em juízo para reclamar sua restituição, se revela absolutamente irrazoável deixar a quantia apreendida indefinidamente, haja vista que poderia – e deveria – ser empregada em prol da sociedade.

Se mostra temerária a transferência da quantia apreendida para entidades e instituições filantrópicas, máxime diante da possibilidade de restituição, caso o interessado comprove, acima de qualquer dúvida, a propriedade do dinheiro, podendo, contudo, ser destinado a projetos do próprio Estado, no caso, o FUNPEN/MT, aplicando-se em reformas, aprimoramento do sistema prisional, preferencialmente, da própria Comarca de Poconé.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000777-59.2016.8.11.0028

APELANTE: RONALDO GERONIMO DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RONALDO GERONIMO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos do Inquérito Policial cód. n. 119057,
instaurado para apurar os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas
, declarou o perdimento e determinou a destinação do veículo e dos valores apreendidos para programas sociais que beneficiem a comunidade local, face à origem ilícita dos bens apreendidos na posse de
Ronaldo Gerônimo de Oliveira.

Ronaldo Gerônimo de Oliveira
recorreu da decisão. Em suas razões, ID. 19256457 a 19256459, sustentou ausência de amparo legal para a decretação do perdimento dos bens apreendidos, enfatizando que a ilicitude não pode ser presumida. Ponderou que o
inquérito policial foi arquivado, por ausência de elementos mínimos de ilícito penal, que não houve instauração de outro procedimento para apurar eventuais delitos contra a ordem tributária, por falta de justa causa, de modo que não há qualquer prova de serem os bens de origem ilícita. Alegou que se não houve instauração de ação penal contra o apelante, os bens apreendidos não mais interessam ou estão vinculados legalmente ao processo criminal, exaurindo, portanto, os fundamentos da decisão judicial que manteve a constrição. Afirmou ausência de nexo de causalidade entre os bens apreendidos e a prática de qualquer conduta criminosa.
Requereu a restituição da importância de
R$ 593.680,00 (quinhentos e noventa e três mil e seiscentos e oitenta reais), do veículo GM Prisma Max, cor branca, placa KAO 9314, Chassi 9BGRM69807G186855 e do aparelho celular, marca SAMSUNG, apreendidos.

O Ministério Público postulou o desprovimento do recurso de Ronaldo Gerônimo de Oliveira, ID. 19256460.

Por sua vez, o Ministério Público apelou, ID. 19256461 e 19256462. Aduziu que o magistrado não observou
os parâmetros procedimentais e legais para a decretação de perdimento do veículo e de valores apreendidos nos autos do inquérito e que o pedido de restituição de valores não foi apreciado. Argumentou que a investigação foi arquivada em relação aos crimes tipificados nos arts. 33, 35 e 36 da Lei n. 11 .340/2006, em face da ausência de provas suficientes para embasar a propositura da ação penal, no entanto continua no tocante ao suposto crime fiscal.

Alegou que inexiste sentença penal condenatória a ensejar o efeito secundário penal de decretação do perdimento de bens. Alegou, também, que
“sequer foram observadas de forma analógica as diretrizes da Resolução n. 154/1012, do Provimento n. 23/2013 — CGJ/MT e o art. 1.603 e seguintes da CNGC —Foro Judicial de 2016, que regulamentam a destinação, controle e aplicação de valores oriundos de prestação pecuniária e de medidas alternativas a pena
.”

Afirmou
“ser necessária a declaração de nulidade da decretação do perdimento do vultoso numerário e dos bens apreendidos, no entanto esclarece que tal raciocínio não milita em favor da restituição do numerário/bens ao apelado, posto que este, como já declinado as fls. 130/130v, não comprovou a propriedade/licitude, formalidade exigida pelo art. 120 do CPP.”
(sic)

Ao final, postulou a declaração de nulidade das decisões proferidas às fls. 180, 181 e 222 deste feito, com fundamento no art. 564, IV, do CPP, retornando os autos a instância
a quo
para a apreciação dos pedidos das fls. 115/123 (restituição formulado pelo apelado), 170 (vinculação dos bens apreendidos ao feito n. 835- 45.2018.811.0011 — Cod. 257793/Mirassol D’Oeste-MT) e devido cumprimento da determinação contida na f. 161 (remessa de cópia a Receita Federal), a fim de instauração de procedimento administrativo de lançamento do tributo.

Em contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos do Ministério Público e postulou o desprovimento do recurso, ID. 19256464.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso de
Ronaldo Gerônimo de Oliveira e
pelo provimento do apelo do Ministério Público
,
ID. 25480997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO GERONIMO DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RONALDO GERONIMO DE OLIVEIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso de Ronaldo Gerônimo de Oliveira visa à restituição dos valores e dos bens apreendidos
nos autos do Inquérito Policial cód. n. 119057, ao passo que o
Ministério Público objetiva a nulidade da decisão e a continuidade das investigações para a apuração de crimes contra a ordem tributária.

Pois bem, o presente inquérito foi instaurado em face de Ronaldo Gerônimo de Oliveira para apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 36 da Lei n. 11.340/2006, ocorridos em 8/12/2015.

Consta nos autos que na data referida, na Rodovia BR-070, em Poconé, a PRF realizou abordagem de rotina no veículo GM/Prisma, placa KAO 9314, conduzido pelo apelante Ronaldo e constatou alteração no banco traseiro, localizando no compartimento adaptado aproximadamente a quantia de R$ 593.680,00 (quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta reais), acondicionados em sacos plásticos. Na averiguação, constatou-se odor característico de entorpecente, no entanto o laudo pericial realizado no respectivo veículo resultou negativo para a localização dos resquícios de drogas em seu interior.

Indiciado, o órgão ministerial promoveu o arquivamento do feito em relação aos crimes nos arts. 33, 35 e 36 da Lei n. 11.340/2006, em razão da ausência de provas suficientes para embasar a propositura da ação penal.

O magistrado, ID.

19255970, acolheu a manifestação do Ministério Público e determinou o arquivamento do presente Inquérito Policial, ressalvada a possibilidade de desarquivamento, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal.
Na oportunidade, determinou a extração de cópia integral dos autos para remessa a Receita Federal, a fim de instaurar procedimento administrativo de lançamento do tributo
.

Em 16-5-2019, em Regime de Exceção – Provimento n. 6/2019/CGJ, proferiu-se a seguinte decisão, ora recorrida:

“Em análise dos autos constato que Ronaldo Gerônimo de Oliveira foi preso conduzindo 1 veículo GM/Prisma, além das quantias de R$ 592.700,00 (fl. 26), R$ 690,00 (fl. 27) e R$ 290,00 (fl. 31).

Nesse aspecto, o investigado, ao ser ouvido pela autoridade policial, narrou que foi contratado para conduzir o veículo de ‘Várzea Grande/MT para Mirassol D’Oeste/MT’. Disse que ‘não sabe dizer qual a origem, quem é o proprietário dos valores, quem é proprietário do veículo, ou qual seria a destinação dos valores’ (fls. 15/16).

Em síntese, os elementos colhidos no inquérito policial deixam claro a origem ilícita do veículo e dos valores apreendidos. Imprescindível, portanto, a destinação do bem e dos valores para programas sociais que beneficiem a comunidade local.

Posto isso:

(i)

determino a perda dos valores apreendidos e sua consequente divisão, em cotas iguais, com o fim de beneficiar a APAE, Conselho da Comunidade e Guarda Mirim de Poconé/MT;

(ii)

determino a perda do veículo e sua destinação para a APAE de Poconé/MT;

(iii)

a liberação dos valores será realizada com a fiscalização do juízo e do Ministério Público;

(iv)

extraia cópia da presente decisão, bem como dos documentos de fls. 10/11, 26/27 e 31 e faça a distribuição na Diretoria do Foro para fins de fiscalização e acompanhamento da destinação.

II.

Dê-se ciência ao Ministério Público e, nada sendo requerido, efetive o arquivamento.”

Com efeito, o perdimento de bens foi declarado sem que houvesse sentença penal condenatória. Além disso, o magistrado presumiu a
origem ilícita do veículo e dos valores apreendidos, porquanto
c
ompulsando os autos, verifica-se não estar efetivamente comprovada a origem ilícita dos valores apreendidos em poder do apelante Ronaldo.

Outrossim, até pode ser que o dinheiro apreendido com Ronaldo seja proveniente de delito, mas inexiste prova nesse sentido, a qual é imprescindível para a decretação do perdimento dos bens apreendidos.

É cediço que o perdimento de bem é um efeito decorrente da condenação penal, nos termos do que dispõe o art. 91 do Código Penal, sendo que, na hipótese dos autos, ocorreu o arquivamento do inquérito policial.

A manutenção da apreensão dos bens somente é justificável quando: a) ainda interessarem ao processo criminal (CPP, art. 118); b) se tratarem de proventos de crimes (CPP, art. 121); c) forem suscetíveis de perdimento em favor da União – efeito de sentença condenatória – (art. 119, do CPP ,c/c art. 91,II, do CP).

Desse modo, a
devolução dos bens mostra-se imperativa quando não comprovado o nexo de causalidade entre os bens apreendidos e a prática criminosa.

Ademais, ao contrário do que alega o Ministério Público, houve pedido de restituição de bens pela defesa, no entanto o magistrado sobrestou a sua análise, porque entendeu que ainda havia interesse ao feito para averiguar os delitos contra a ordem tributária.

Todavia, em que pese indícios de suposta sonegação fiscal, a restituição dos valores e bens não seria impeditivo pois inexiste medida cautelar fiscal.

Não bastasse, o crédito tributário pressupõe a autuação do fato gerador e o lançamento do valor tributável, que pode ser realizado pelo fisco antes da prescrição.

Desse modo, inexistindo comprovação de ilicitude do dinheiro apreendido em poder do recorrente, a restituição da quantia apreendida é medida que se impõe.

A propriedade dos bens móveis se presume pela posse.

A Constituição Federal protege o direito de propriedade e, por óbvio, também o direito de posse, que só pode ser turbada por intervenção estatal, na forma da lei, o que não está a ocorrer aqui, por falta de justa causa.

E a licitude da posse se presume, a ilicitude é que deve ser comprovada.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e DOU PROVIMENTO ao recurso de Ronaldo Gerônimo de Oliveira para determinar a restituição do valor
de
R$ 593.680,00 (quinhentos e noventa e três mil e seiscentos e oitenta reais), do veículo GM Prisma Max, cor branca, placa KAO 9314, Chassi 9BGRM69807G186855 e do aparelho celular, marca SAMSUNG, apreendidos nos autos do Inquérito Policial cód. n. 119057.

Encaminhe-se o acórdão à Receita Federal
ad cautelam
, em face do pedido ministerial.

É o voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Ronaldo Gerônimo de Oliveira e pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que determinou a perda dos valores apreendidos nos autos n. 777-59.2016.8.11.0028, e sua posterior distribuição, em cotas iguais, para a APAE, ao Conselho da Comunidade, à Guarda Mirim de Poconé, assim como à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso e à Associação Beneficência Poconeana – Hospital Geral de Poconé.

A defesa de Ronaldo Gerônimo de Oliveira aduz que não há amparo legal para a decretação do perdimento dos bens apreendidos, especialmente porque a ilicitude não pode ser presumida.

Asseverou, ainda, que o inquérito policial foi arquivado, por ausência de elementos mínimos de ilícito penal, e não houve instauração de outro procedimento para apurar eventuais delitos contra a ordem tributária, por falta de justa causa, de modo que, a seu entender,
“não há qualquer prova de serem os bens de origem ilícita”
.

Sustenta que a posse de bem móvel faz presumir a propriedade, ainda que relativa.

Argumenta que, se o dinheiro estava em poder do apelante, e se ninguém o reclamou, inexiste controvérsia quanto à titularidade, máxime porque competiria ao órgão de acusação comprovar sua origem ilícita, o que não o fez.

Diz o recorrente que, durante sua ouvida na fase inquisitorial, Jhonatan William Paiva Soares afirmou que, conquanto o automóvel estivesse registrado em seu nome, ele o vendeu para Ronaldo, em 2014, comprovando, assim, sua propriedade, e, de corolário lógico, o dinheiro encontrado em seu interior também pertencia a ele.

Fundamenta que, arquivado o inquérito policial, não há qualquer justificativa legal ou formal para se determinar o perdimento dos bens apreendidos, invocando, em reforço, a previsão contida no art. 5o, LIV, da Constituição Federal, segundo a qual:
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens o devido processo legal”
.

Prequestiona o art. 5o, LIV, da Constituição Federal; o art. 91 do CP; e os arts. 118, 119 e 121, do CPP.

Postula, ao final, a restituição dos bens apreendidos.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Poconé sustenta que o juízo
a quo
agiu com
error in procedendo
e em
error in judicando
, não observando os parâmetros procedimentais e legais para decretação de perdimento do automóvel e dos valores apreendidos.

Sublinha que a investigação foi arquivada em relação aos crimes capitulados nos arts. 33, 35 e 36, todos da Lei n. 11.343/2006, em razão da ausência de provas suficientes para embasar a propositura da ação penal, continuando em relação ao suposto crime fiscal.

Destaca que o pleito de restituição dos valores não foi apreciado pelo magistrado de origem, que, sem indicar o fundamento legal da decisão, determinou o perdimento dos bens e sua distribuição.

Portanto, o Ministério Público Estadual entende ser incorreta/nula a decretação de perdimento dos bens apreendidos, uma vez que o inquérito foi arquivado em relação aos delitos ligados ao tráfico, continuando, porém, no atinente ao crime fiscal.

Afirma que a decretação de perdimento de bens é efeito secundário da sentença condenatória, e que, não obstante o nobre objetivo,
“caridade com chapéu alheio”
, quando ocorrer a hipótese de decretação de perdimento de bens apreendidos, eles devem ser revertidos em favor da União,
“não ficando ao talante do magistrado destiná-los ao seu livre alvedrio”
.

Discorre, ainda, que sequer foram observadas, de forma analógica, as diretrizes da Resolução n. 154/2012, do Provimento n. 23/2013 – CGJ/MT, e o art. 1.603 e seguintes da CNGC, que regulamentam a destinação, o controle e a aplicação de valores oriundos de prestação pecuniária e de medidas alternativas à pena.

Conquanto o juízo de origem não tenha observado os parâmetros constitucionais e infraconstitucionais, sustenta a Promotoria de Justiça da Comarca de Poconé que este raciocínio não milita em favor da restituição do numerário ao investigado, uma vez que este não comprovou sua propriedade.

Pede, ao final, (i) a declaração de nulidade das decisões proferidas às fls. 180, 181 e 222; (ii) o retorno dos autos à instância
a quo
para apreciação do pedido de restituição; (iii) a vinculação dos bens apreendidos ao feito n. 835-45.2018.811.0011, da Comarca de Mirassol d’Oeste; e, (iv) a remessa de cópia à Receita Federal para instauração de procedimento administrativo de lançamento de tributo.

Os recorridos rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pela parte contrária, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do apelo de Ronaldo Gerônimo de Oliveira, e pelo provimento do recurso ministerial.

Submetido a julgamento, o Relator, Des. Paulo da Cunha, negou provimento ao recurso ministerial, e deu provimento ao apelo de Ronaldo Gerônimo de Oliveira para determinar a restituição do numerário apreendido, do veículo automotor e do aparelho celular.

Eis a síntese do necessário.

Para melhor compreensão do imbróglio em julgamento, hei por bem rememorar os acontecimentos que desencadearam a apreensão da vultuosa quantia em espécie [
mais de meio milhão de reais
], do veículo automotor e do aparelho celular, que estavam na posse de
Ronaldo Gerônimo de Oliveira
.

Segundo se infere do Boletim de Ocorrência Policial:

“
No dia 08/12/2015
,
por volta das 17:29 horas
, o(s) policial(is) F. GABALDO, NOVAK, DE JESUS, VIETA e SODRÉ atendeu/atenderam a(s) ocorrência(s) ENTRADA OU SAÍDA NO PAÍS DE MOEDA NACIONAL OU ESTRANGEIRA, na BR 070, Km 635, sentido crescente em Poconé/MT. Foi abordado o veículo GM/PRISMA MAX de placa KAO-9314, conduzido pelo Sr(a). Ronaldo Gerônimo de Oliveira CPF/CNPJ 017.590.321-23, de 26 anos.
Foi encontrado e apreendido aproximadamente R$ 592.000,00 (quinhentos e noventa e dois mil reais)
, gerando suspeição, o que
motivou uma revista detalhada no veículo
, ocasião em que foi
encontrado um compartimento preparado, dissimulado
,
no interior do encosto do banco traseiro
, contendo em seu interior a quantia aproximada de R$ 592.000,00 (quinhentos e noventa e dois mil reais), bem como
forte odor análogo à pasta-base de cocaína
. Ao ser indagado,
o condutor disse não saber que havia tais valores no veículo
,
bem como não estava em posse de nenhuma informação acerca de sua origem
, ou,
sequer se o veículo estava sendo utilizado para tráfico de entorpecente ou transporte de valores
. Em virtude dos fatos, condutor e veículo foram encaminhados à Polícia Federal em Cuiabá”.

Por ocasião da instauração do inquérito policial para apuração da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento do tráfico [arts. 33, 35 e 36, todos da Lei n. 11.343/2006], o Policial Rodoviário Federal,
Junior Cesar Novak
, prestou as seguintes declarações:

“[...] QUE por volta das 16h30min
realizaram abordagem de rotina no veículo GM/Prisma, placas KAO 9314
,
conduzido por RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA
, que trafegava no sentido Cuiabá/Cáceres; QUE o veículo está registrado em nome de JHONATAN WILLIAN PAIVA SOARES; QUE,
em entrevista
,
RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA

afirmou que o veículo era de sua propriedade
, o qual teria adquirido de um primo e
estaria indo para a cidade de Mirassol d’Oeste visitar o pai
; QUE
o condutor do veículo apresentou-se muito nervoso com a abordagem policial
, o que gerou suspeitas; QUE após a verificação dos documentos foi realizada busca no veículo; QUE
durante a busca veicular notou que havia alteração nas características originais do banco traseiro
; QUE ao inspecionar o encosto do banco traseiro do veículo, destravou o encosto do banco e
localizou ocultados em um compartimento adaptado vários sacos plásticos contendo cédulas de reais
; QUE
quando soltou o encosto do banco traseiro do veículo, sentiu um odor com características da substância cocaína
; QUE verificou minuciosamente o veículo e não encontrou droga; QUE
após a localização do dinheiro
,
entrevistou novamente RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA

sobre a origem dos valores localizados ocultados no veículo
; QUE
RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA

negou a versão inicialmente apresentada
e
disse que teria recebido o veículo em Cuiabá
,
de uma pessoa que não sabia dizer o nome
, e
deveria deixar o veículo em um posto de gasolina na cidade de Mirassol d’Oeste/MT
,
afirmando que desconhecia a existência do dinheiro ocultado no veículo
; QUE
as cédulas estavam acondicionadas em embalagens plásticas, ‘tipo a vácuo’
, a maioria com etiquetas indicando os supostos valores do volume; QUE em contagem preliminar, considerando os valores constantes nas etiquetas dos volumes das cédulas, foram encontrados, aproximadamente, R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais); QUE pelas características das cédulas, nas quais pode perceber de valor de face de R$ 10,00, R$ 50,00 e R$ 100,00, trata-se de moeda verdadeira; QUE pelos fatos e as contradições na versão apresentada por RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA, além do expressivo valor encontrado ocultado no veículo, apresentaram RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA, o veículo e os valores encontrados nesta Superintendência Regional de Polícia Federal para apreciação e providências cabíveis da Autoridade Policial [...]”.

A mesma versão foi confirmada pelos Policiais Rodoviários Federais,
Sandro Silva de Jesus
e
Flávio Dourado Gabaldo
.

O apelante/apelado,
Ronaldo Gerônimo de Oliveira
, auscultado na fase inquisitorial, declarou:

“QUE
conheceu um cidadão de alcunha ‘NEGÃO’
, não sabendo informar outros dados qualificativos, na cidade de Mirassol d’Oeste/MT; QUE
a referida pessoa propôs ao declarante que viesse à Várzea Grande buscar um veículo
que
estaria estacionado em um posto de gasolina
nas proximidades da localidade conhecimento como ‘Zero KM’; QUE
veio para Várzea Grande no domingo, dia 06/12/2015
, e
encontrou o veículo GM/Prisma, placas KAO9314
,
estacionado no posto de combustíveis com a chave embaixo do tapete
; QUE
deveria deixar o veículo em Mirassol d’Oeste/MT em um dos postos de combustíveis da cidade com a chave embaixo do tapete em um dia dessa semana
; QUE no dia 06 foi para a cidade de Jataí/GO, ‘passear’, de carona com um caminhoneiro e retornou nesta data; QUE pegou o veículo GM/Prisma, placas KAO9314, que estava estacionado no posto de combustível e rumou para Mirassol d’Oeste/MT;
QUE receberia um valor pela entrega do automóvel, que seria acertado depois
; QUE foi abordado no Posto 120 da PRF e os policiais localizaram grande quantidade de dinheiro ocultado em compartimento no encosto do banco traseiro do veículo GM Prisma, placas KAO9314, que era conduzido pelo declarante;
QUE ficou surpreso com a quantidade de dinheiro que foi localizado no veículo
;
QUE desconfiava que havia dinheiro no veículo, entretanto, não tinha conhecimento da quantidade e localização dos valores no interior do veículo
;
QUE não sabe dizer qual a origem, quem é o proprietário dos valores, quem é o proprietário do veículo, ou qual seria a destinação dos valores
;
QUE é a primeira vez que realiza a condução de veículos para Mirassol d’Oeste/MT, sem ao menos saber quem é o proprietário
; QUE não tem envolvimento com tráfico de drogas ou outras atividades ilícitas;
QUE trabalhava na oficina de propriedade de seu pai, conhecida na cidade de Mirassol d’Oeste/MT com ‘Oficina Nova Era’; QUE desconfiava que havia dinheiro no veículo, mas não sabe dizer qual a razão
[...]”.

Com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, não visualizo plausível a restituição dos valores apreendidos, e do veículo, ao apelante/apelado, Ronaldo Gerônimo de Oliveira.

Como bem pontuou o insigne Relator, conquanto não exista nos autos a comprovação da origem ilícita dos valores apreendidos, não se pode presumir,
in casu
, a propriedade pela simples posse.

Digo isso porque o apelante/apelado,
Ronaldo Gerônimo de Oliveira
, expressamente consignou
desconhecer
o
proprietário dos valores e do veículo
.

Não estamos aqui discutindo a prática do crime, ou se os bens apreendidos são proventos do crime, tampouco se o perdimento em favor da União se trata de efeito da sentença condenatória, até porque, conforme veremos adiante, não estamos diante de confisco dos bens.

Apesar de não evidenciado o nexo de causalidade entre os bens apreendidos e possível prática criminosa, fato é que Ronaldo Gerônimo de Oliveira não comprovou ser proprietário da vultuosa quantia encontrada e do veículo apreendido.

Pelo contrário.

O apelante/apelado negou,
peremptoriamente
, conhecer o proprietário do veículo e do dinheiro apreendido.

Portanto, se o interessado afirma categoricamente não ser proprietário do veículo e do dinheiro apreendidos, com qual fundamento vem a juízo pleitear a restituição?

Não se perquire se o dinheiro é proveniente de delito, porém, o que não se pode admitir é sua restituição ao apelante/apelado,
Ronaldo Gerônimo de Oliveira
, sem que haja a imprescindível comprovação de sua propriedade, que, repita-se, na hipótese vertente, não se presume pela posse.

Forte em tais razões, pedindo vênia ao eminente Relator, a pretensão deduzida por
Ronaldo Gerônimo de Oliveira
não possui a menor plausibilidade fática ou jurídica.

Passo, agora, à análise do pedido ministerial.

Antes de ingressar no mérito da pretensão deduzida pelo órgão de acusação, permita-me abrir um parêntese quanto à desídia demonstrada pelo Ministério Público Estadual, em especial, pela Promotoria de Justiça da Comarca de Poconé, no caso em voga, pois, ao invés de aprofundar as investigações sobre o envolvimento do apelante/apelado Ronaldo Gerônimo de Oliveira com o tráfico de drogas, optou por requerer o arquivamento do inquérito policial.

Explico.

Não obstante todas as evidências apontadas pela autoridade policial, que culminou, inclusive, no indiciamento do suspeito Ronaldo Gerônimo de Oliveira pela prática dos crimes de associação para o tráfico e financiamento do tráfico [arts. 35 e 36, ambos da Lei n. 11.343/2006], a Promotora de Justiça se posicionou pelo arquivamento em relação aos crimes ligados ao tráfico, e favorável à apuração de possível
“sonegação fiscal”
.

Ocorre, porém, que o Agente de Polícia Federal, Felipe Luis de Figueiredo, em laboriosa informação [fls. 91/92] prestada ao Delegado Márcio Virgílio de Faria, assim noticiou:

“A fim de instruir os autos do Inquérito Policial n. 0797/2015-4-SR/PF/MT, em cumprimento ao memorando n. 3863/2016, informo a Vossa Excelência que foram obtidas as seguintes informações a respeito da análise dos fatos em apuração:

Conforme os autos do Inquérito Policial,
RONALDO dirigia um veículo GM/PRISMA (KAO-9314)
, que estava em nome de JHONATAN WILLIAN PAIVA SOARES, que também mora em Mirassol d’Oeste. Em análise às mídias do celular apreendido foi encontrado um contato com o nome ‘TIO JHO JHO’ (9691-0164), chama atenção as mesmas iniciais de JHONATAN, podendo demonstrar um possível vínculo entre os mesmos.

Em pesquisas feitas foi verificado que
RONALDO foi preso em flagrante no dia 27/12/2015
,
poucos dias depois do fato do presente inquérito (08/12/2015)
, pela PRF na Rodovia 310, Km 272,
em um GM/PRISMA (EIY-9511)
,
transportando no banco traseiro 30 tabletes de cocaína (31220 gramas)
, estava junto com RODRIGO ALVES DE LIMA, que assumiu a culpa e RONALDO foi liberado novamente.

Gera estranheza o fato de RONALDO ser pego no dia 08/12/2015 transportando 580 mil reais em espécie
, com resíduos e cheiro de cocaína presentes no carro apreendido, conforme autos do Inquérito. Foi liberado por não caracterizar flagrante
e poucos dias depois é preso novamente pela PRF transportando agora então cocaína, em outro Prisma
,
seguindo o mesmo
modus operandi
. O fato de RONALDO, após 19 dias, ser pego novamente em uma situação de transporte de droga, depreende-se que para ele é um ato corriqueiro e a primeira apreensão não o intimidou, visto que necessitava recuperar o prejuízo.

[...]

Ademais, em fontes abertas é possível encontrar notícias desabonadoras a respeito de RONALDO do dia 9 de outubro de 2016,
link
da reportagem:

[...]

‘POLÍCIA CIVIL DE MIRASSOL D’OESTE PRENDE CONDUTOR QUE CAUSOU A MORTE DE IDOSO, AO INVADIR SUA CASA COM UMA CAMIONETE’.

‘O suspeito ainda não havia sido identificado, e fugiu do local, após invadir duas casas com uma caminhonete desgovernada.

‘Por volta das 21:30 horas da noite deste sábado, investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Mirassol d’Oeste conseguiram realizar a prisão do suspeito Ronaldo Gerônimo de Oliveira, de 27 anos, morador da cidade de Mirassol d’Oeste, que conduzia a caminhonete VW Amarok, com placa de Iturama-MG’.

Além do crime, o fato que chama a atenção na reportagem é RONALDO estar dirigindo uma caminhonete AMAROK, com placa de MG, em seu momento de lazer, o que é incompatível com sua atividade e renda declarada. Após o ocorrido, ele ainda foi preso em outro veículo, um Hyundai HB20. Hoje, RONALDO encontra-se detido na Cadeia Pública de Mirassol d’Oeste aguardando o julgamento do último fato citado. Este processo está na Segunda Vara Criminal e Cível de Mirassol d’Oeste, n. 3881-13.2016.811.0011, Código: 241971”.

Alguns pontos interessantes – e curiosos – na presente informação chamaram minha atenção.

A primeira delas é a de que
Jhonatan Willian Paiva Soares
, em nome de quem estava registrado o veículo
GM/Prisma, placa KAO9314
, onde foi encontrada a vultosa quantia apreendida,
ao que parece
, possui envolvimento com a prática do crime de tráfico de drogas.

Ressai dos autos que foi proposta contra Cristiano Paula de Oliveira, Silvana de Abreu Barcelos e
Ronaldo Gerônimo de Oliveira
, ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e de corrupção de menores, processo n. 835-45.2018.811.0011, código 257793, que tramita perante a 3a Vara de Mirassol d’Oeste.

Ocorre que, também por estes fatos, foi proposta ação penal em desfavor de
Jhonatan Willian Paiva Soares
e outros.

Todavia, a exordial acusatória não foi recebida em relação a ele, uma vez que
Jhonatan Willian
havia sido denunciado pelos mesmos fatos perante a Comarca de Uberlândia/MG,
“tornando-se inadmissível o recebimento do presente feito, sob pena de incorrer em
bis in idem
”
.

Porém, é inequívoca a ligação entre
Jhonatan Willian
e
Ronaldo Gerônimo
.

De mais a mais, vale destacar que Jhonatan Willian foi ouvido na fase inquisitorial, afirmando que vendeu o veículo apreendido para Ronaldo Gerônimo, pessoa que conhece da cidade de Mirassol d’Oeste como mecânico, mas que não mantém nenhum relacionamento.

Outro ponto curioso e
desprezado
pelo órgão de acusação, consiste no fato de que
Ronaldo Gerônimo de Oliveira
, exatos
19 dias
após ser apreendido com mais de meio milhão de reais, foi preso em flagrante, juntamente com
Rodrigo Alves de Lima
, transportando mais de
31 quilos de cocaína
.

E o detalhe mais inusitado é que o veículo utilizado por Ronaldo para transportar a droga era da mesma marca e modelo do automóvel apreendido com o dinheiro, a saber,
GM/PRISMA
.

Não bastasse essa peculiaridade, outra coincidência insólita é que os compartimentos ocultos adredemente preparados para transportar o dinheiro e a droga eram idênticos, qual seja,
o banco traseiro do veículo
.

Entretanto, novamente o apelante/apelado se safou, haja vista que seu comparsa,
Rodrigo Alves de Lima
, assumiu a propriedade da droga e Ronaldo Gerônimo foi absolvido pelo crime.

Em suma: o apelante/apelado,
Ronaldo Gerônimo de Oliveira
, primeiramente, foi apreendido transportando a vultosa quantia de R$ 593.680,00 [quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta reais], em compartimento adredemente preparado, com forte odor de substância análoga à cocaína; dezenove dias depois foi preso transportando 31.220kg [trinta e um quilos, duzentos e vinte gramas] de cocaína, porém, absolvido; e, por fim, responde outra ação penal pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e de corrupção de menores, contando com a participação de
Jhonatan Willian Paiva Soares
, em nome de quem estava registrado o veículo onde houve a apreensão da vultosa quantia.

As evidências são sólidas e contundentes, tanto é que a autoridade policial, Márcio Virgílio de Faria,
indiciou
o investigado Ronaldo Gerônimo de Oliveira pela prática dos crimes tipificados nos artigos 35 e 36 da Lei Antidrogas.

No entanto, a Promotora de Justiça, Kelly Cristina Barreto dos Santos, entendeu por bem pedir o
arquivamento
em relação aos crimes ligados ao tráfico, reputando necessária apenas a devolução dos autos para apurar eventual
sonegação fiscal
.

Fechando o parêntese, passo à análise das pretensões deduzidas nas razões recursais apresentadas pelo órgão ministerial.

A primeira delas consiste na declaração de nulidade das decisões proferidas às fls. 180, 181 e 222, com o retorno dos autos à instância
a quo
para apreciação dos pedidos de restituição formulado pelo por
Ronaldo Gerônimo
e de vinculação dos bens apreendidos ao feito que tramita perante a Comarca de Mirassol d’Oeste.

De fato, ressai dos autos que o então investigado
Ronaldo Gerônimo de Oliveira
, em
15/2/2018
, formulou pedido de restituição de coisas, postulando a liberação dos valores apreendidos.

A Promotoria de Justiça de Poconé opinou contrariamente ao pedido, uma vez que não ficou comprovada a propriedade do montante apreendido.

O juízo de origem, em
18/7/2018
, proferiu decisão nos autos,
sobrestando
o exame do pedido de restituição dos bens apreendidos, posto que, a seu entender, ainda interessavam ao processo, em face da apuração de possíveis ilícitos contra a ordem tributária.

Ocorre que, em
13/12/2018
, o juízo da Vara Única da Comarca de Poconé determinou o arquivamento do inquérito policial em relação aos crimes ligados ao tráfico, conforme postulado pelo órgão de acusação.

A propósito, o próprio magistrado destacou, com ênfase, a ligação entre
Ronaldo Gerônimo
e
Jhonatan Willian
, como se vê de excerto de sua decisão:

“No entanto, restam evidentes indícios da prática do crime de sonegação fiscal, pelo qual a Superintendência Regional em Mato Grosso do Departamento de Polícia Federal sugeriu a remessa de cópia dos autos à Receita Federal para instauração de competente procedimento fiscal.

Ademais, reportou que em pesquisas realizadas constatou-se que o suspeito Ronaldo Gerônimo de Oliveira responde a uma ação penal na Terceira Vara de Mirassol d’Oeste/MT pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Cód. 257793), só não sendo réu o proprietário do veículo Prisma apreendido nestes autos (Jhonatan Willian Paiva Soares), por já ter sido denunciado no processo sob o cód. 0739776-64.2017.8.12.0702 em Uberlândia/MG pelos mesmos fatos, revelando indícios de que ambos se associam reiteradamente com o fito de traficância”.

Na mesma decisão, o magistrado determinou a extração de cópia integral dos autos à Receita Federal, a fim de instaurar procedimento administrativo de lançamento do tributo, e de fotocópia dos autos à Promotoria de Justiça Criminal de Mirassol d’Oeste/MT, para ciência dos fatos apurados.

No entanto, o magistrado
não
se pronunciou quanto à restituição dos bens apreendidos, ficando subentendido que se mantinha o sobrestamento do pedido.

Todavia, em
16/5/2019
, o Juiz de Direito, Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, em regime de exceção, determinou a perda dos valores apreendidos e sua consequente divisão,
verbis
:

“Em análise dos autos constato que Ronaldo Gerônimo de Oliveira foi preso conduzindo um veículo GM/Prisma, além das quantias de R$ 592.000,00 (fl. 26), R$ 690,00 (fl. 27) e R$ 290,00 (fl. 31).

Nesse aspecto, o investigado, ao ser ouvido pela autoridade policial, narrou que foi contratado para conduzir o veículo de ‘Várzea Grande/MT para Mirassol d’Oeste/MT’. Disse que ‘não sabe dizer qual a origem, quem é o proprietário dos valores, quem é o proprietário do veículo, ou qual seria a destinação dos valores’ (fls. 15/16).

Em síntese, os elementos colhidos no inquérito policial deixam claro a origem ilícita do veículo e dos valores apreendidos. Imprescindível, portanto, a destinação do bem e dos valores para programas sociais que beneficiem a comunidade local”
[fl. 180].

Conquanto não expressamente consignado, é evidente que, ao determinar a perda dos valores apreendidos, de corolário lógico, o magistrado de primeira instância indeferiu, ainda que implicitamente, o pedido de restituição dos bens apreendidos.

Em outras palavras: o juízo de origem concluiu que o investigado Ronaldo Gerônimo de Oliveira não comprovou a propriedade dos bens, não tendo direito à sua restituição.

Com base em tais razões, diferentemente do fundamentado pelo órgão ministerial, não há nulidade nas decisões proferidas pelo magistrado de origem, nas quais determinou a perda dos bens apreendidos e sua distribuição/destinação.

Pois, insista-se, ao decretar sua perda,
a contrario sensu
, disse que o requerente não possuía direito sobre os bens.

Do mesmo modo, não possui a menor plausibilidade a pretensão deduzida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, no qual pleiteia a vinculação dos bens e valores apreendidos no Inquérito Policial n. 777-59.2016.811.0028 [código 119057], instaurado perante o juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, aos autos da Ação Penal n. 835-45.2018.811.0011 [código 257793], que por lá tramita.

Digo isso porque, conquanto haja indícios fortes – para não se dizer, fortíssimos – da ligação de
Ronaldo Gerônimo de Oliveira
com o narcotráfico, inclusive com possível associação para a prática do tráfico,
em tese
, não há qualquer correlação entre a apreensão levada a efeito pela Polícia Rodoviária Federal em
8/12/2015
, com os fatos apurados na ação penal n. 835-45.2018.811.0011, em tramitação perante o juízo da Comarca de Mirassol d’Oeste, máxime porque se tratam de contextos fático-probatórios distintos.

Não havendo nos autos a efetiva ligação entre os crimes imputados a
Ronaldo Gerônimo de Oliveira
, apenas mera ilação ou conjectura, não há fundamentação fática ou jurídica que autorize a vinculação dos bens e dos valores apreendidos àquela ação penal.

Ademais, se o órgão de acusação não visualizou qualquer vinculação do dinheiro apreendido com o narcotráfico, tanto é que pediu o arquivamento do inquérito policial em relação a estes delitos, não há porque requerer, em seu apelo, que seja apreciado o pedido de vinculação dos bens apreendidos com a ação penal instaurada para apuração do crime de tráfico e de associação para o tráfico imputado, dentre outros, a Ronaldo Gerônimo de Oliveira.

Por fim, a única pretensão recursal plausível do Ministério Público Estadual, é o efetivo cumprimento da ordem judicial exarada à fl. 161, na qual, dentre outros, o juízo de origem determinou a remessa de fotocópia dos autos à Receita Federal para instauração de procedimento administrativo de lançamento de tributo.

Outrossim, com o devido respeito ao entendimento em sentido contrário, o prosseguimento das investigações, no caso em apreço, objetivando a apuração de crime de sonegação fiscal,
não prejudica
o perdimento dos valores apreendidos, sobretudo pela dificuldade em se chegar a um responsável pelo dinheiro apreendido.

Talvez a única falha do juízo de origem tenha sido a destinação dada aos valores apreendidos.

Segundo se extrai da redação contida no art. 123 do Código de Processo Penal:

“Art. 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados
ou não pertencerem ao réu
, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes”.

Apesar de o dispositivo legal falar em sentença condenatória ou absolutória, o mesmo entendimento se aplica aos casos de arquivamento de inquérito policial.

Nesse sentido, é a lição de Renato Brasileiro de Lima:

“Na hipótese de as coisas apreendidas não estarem sujeitas ao confisco, se, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao acusado, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes (CPP, art. 123). Esse mesmo dispositivo é aplicado às hipóteses de arquivamento do inquérito ou decisão declaratória extintiva de punibilidade”
[Manual de Processo Penal, 4. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 1116].

Ainda que estejamos diante de arquivamento de inquérito policial, ou seja, em
situação de não-confisco
, é imprescindível a intervenção do Estado na destinação dos bens apreendidos, conforme se infere da doutrina de Walfredo Cunha Campos:

“Em suma, pouco importa que, depois da apreensão e não restituição dos instrumentos do crime que constituam,
de per si
, fato ilícito, sejam proferidas sentença absolutória, de extinção da punibilidade ou arquivado o inquérito policial: de qualquer maneira,
imprescindível a intervenção controladora do Estado no destino a ser dado a objetos cuja posse seja fato ilícito
”
[Curso Completo de Processo Penal, Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 531 – grifo é nosso].

Pelo texto da lei, nestes casos, a solução é uma só:
depósito do saldo à disposição do juízo de ausentes
.

Porém, ouso discordar desta destinação, e como tese argumentativa, faço minhas as palavras do ex-senador e do ex-governador do Estado da Bahia, César Borges, proferidas na justificação apresentada no Projeto de Lei do Senado n. 365, de 2004,
verbis
:

“O art. 123 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas que não forem reclamadas até noventa dias após o trânsito em julgado da sentença final, condenatória ou absolutória, serão alienadas em leilão público, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.

Todavia, parece haver um lapso no mencionado dispositivo:
há hipóteses em que não se sabe a quem pertence a coisa apreendida, não se podendo dar o tratamento da ausência
, a que se referem os arts. 1.159 e seguintes do Código de Processo Civil.
Observe-se que, na ausência, os bens daquele que desaparece são deixados sem ninguém para administrá-los
.
Sabe-se, então, quem é o proprietário dos bens
.
Na hipótese aventada, diferentemente, não se sabe a quem pertencem as coisas, razão pela qual não se pode tratá-la da mesma forma que a ausência
.

Mais razoável e producente seria, em vez de alienar os bens, entregá-los a entidade filantrópica para que deles usufruam até que a reivindicação dos proprietários, que as receberiam no estado em que se encontrarem.

Certamente, a utilização desses objetos por parte de uma entidade filantrópica traria benefícios sociais imediatos em comparação com a medida prevista no caput do artigo. Além disso, evitar-se-iam as despesas com o leilão, cujo resultado nem sempre é compensador.

Acredita-se, portanto, que, com a introdução desse parágrafo no art. 123 do CPP, abre-se a possibilidade de dar uma destinação social às coisas apreendidas que não são reivindicadas após o processo criminal”
[Fonte:
https://legis.senado.leg.br/sdleg -getter/documento?dm=4078042&ts=1559242617483&disposition=inline
]
.

Como bem destacou o então Senador, César Borges, na ausência, sabe-se quem é o proprietário dos bens. Este, simplesmente, não se apresenta para reivindicá-los.

No caso em análise, a situação é diametralmente oposta.
Aqui, não se conhece o proprietário da quantia apreendida
.

Sabemos, apenas, que não é o investigado, uma vez que ele afirmou,
categoricamente
, desconhecer o proprietário do dinheiro.

Assim, por razões óbvias, é forçoso concluir que é
pouco provável
que o dono da fortuna apreendida se apresente em juízo para reclamar sua restituição, e seria absolutamente irrazoável deixar a quantia apreendida indefinidamente, haja vista que poderia – e deveria – ser empregada em prol da sociedade.

Neste ponto, porém, apesar de concordar com o magistrado de origem quanto à utilização do dinheiro apreendido, entendo que a quantia
não
deve ser destinada a entidades filantrópicas e sociais, conforme determinado em sua decisão.

Como se verificou alhures, a lei é clara ao estabelecer que valores não-confiscados e não reclamados devem ficar à disposição do juízo de ausentes, justamente para que, se, futuramente, o proprietário venha a reclamá-los, sejam a ele devolvidos.

Se estivéssemos cuidando de
objetos apreendidos
, por certo, não haveria problemas em destiná-los a estas entidades, uma vez que, reclamados, seriam eles devolvidos no estado em que se encontrassem.

Ocorre que estamos falando de dinheiro, bem por natureza consumível.

Ou seja: havendo a transferência destas quantias para as entidades e instituições filantrópicas indicadas pelo magistrado de origem, se o proprietário aparece e resolve reclamá-las, será que as beneficiárias teriam condições de restituir o que recebeu? Acredito que não.

Doar a estas instituições seria o mesmo que dizer a elas: fique com o dinheiro, mas se o dono aparecer, terão que devolvê-lo, portanto, melhor não gastá-lo. Não teria a menor lógica.

Por esta razão, entendo que, no caso, a melhor solução a ser dada ao dinheiro apreendido é destiná-lo a projetos do próprio Estado, pois, se o proprietário aparecer – o que reputo pouco provável, conforme disse linhas atrás –, ele poderia perfeitamente acionar o Estado e pedir a restituição de seu patrimônio, caso comprove,
acima de qualquer dúvida
, a propriedade.

Neste viés, seria de todo producente transferir o dinheiro apreendido para o Fundo Penitenciário de Mato Grosso – FUNPEN/MT, podendo ser aplicado em reformas, aprimoramento de unidades e aparelhamento do sistema prisional do Estado.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, ouso divergir do eminente Relator e, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

De ofício, contudo, determino que o montante apreendido e depositado nos autos seja integralmente transferido ao
Fundo Penitenciário de Mato Grosso – FUNPEN/MT
, a fim de que seja aplicado em reformas, ampliações, aprimoramento de unidades e aparelhamento do sistema prisional do Estado, preferencialmente da própria Comarca de Poconé, ressalvando a possibilidade de, futuramente, ser devolvido a quem de direito pelo próprio Estado, se comprovada,
acima de qualquer dúvida
, pelos meios ordinários, a propriedade dos valores.

Determino, ainda, que o juízo de origem promova a remessa de fotocópia integral dos autos à
Secretaria da

Receita Federal
, a fim de instaurar o procedimento administrativo de lançamento do tributo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020